Tribunal: TJBA
Processo: 0001002-72.2011.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0001002-72.2011.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONVÊNIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO CREDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE A EX-GESTOR. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença proferida em ação monitória ajuizada por CAPEMI — Instituto de Ação Social e CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A em face da Câmara Municipal de Jequié e do Município de Jequié, em razão do não repasse de valores descontados em folha de pagamento de servidores públicos relativos a empréstimos consignados e planos previdenciários. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal, rejeitou os embargos monitórios, indeferiu a denunciação da lide ao ex-Presidente da Câmara e julgou procedente a pretensão monitória em desfavor do Município, constituindo título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município de Jequié possui legitimidade passiva para responder por obrigação patrimonial decorrente de convênio firmado pela Câmara Municipal; (ii) estabelecer se a Câmara Municipal possui personalidade jurídica para responder pela obrigação discutida; (iii) determinar se é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública; (iv) verificar a admissibilidade da denunciação da lide ao ex-gestor da Câmara Municipal; e (v) definir se restou comprovada a obrigação do ente público de repassar à instituição credora os valores descontados dos servidores e não transferidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Município possui legitimidade passiva para responder por obrigações patrimoniais decorrentes da atuação de seus órgãos, por deter personalidade jurídica e patrimônio próprio, ao contrário da Câmara Municipal, cuja personalidade judiciária, nos termos da Súmula 525 do STJ, restringe-se à defesa de prerrogativas institucionais. 4. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública quando amparada em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos da Súmula 339 do STJ, devendo eventual satisfação do crédito observar o regime constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor. 5. A denunciação da lide ao ex-gestor é inadequada porque a controvérsia principal envolve obrigação objetiva do ente público perante terceiros, enquanto eventual responsabilidade pessoal do agente exige apuração autônoma de dolo ou culpa. 6. A prova documental demonstrou a existência do convênio, dos descontos realizados em folha de pagamento e da ausência de repasse dos valores à instituição credora, inclusive mediante termo de acordo firmado pelo ente público reconhecendo a dívida. 7. O Município não apresentou prova de quitação, memória de cálculo alternativa ou documentos capazes de infirmar a pretensão autoral, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para afastar a prova escrita produzida. 8. Os consectários legais e os honorários advocatícios fixados na sentença observam os parâmetros definidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, bem como os limites legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. Tese de julgamento: "1. O Município responde por obrigações patrimoniais decorrentes da atuação de seus órgãos, ao passo que a Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária para defesa de prerrogativas institucionais, não podendo responder por obrigações patrimoniais em nome próprio. 2. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita sem eficácia executiva, sendo inadequada a denunciação da lide a ex-gestor em demanda voltada à cobrança de obrigação objetiva do ente público. 3. A retenção de valores descontados em folha sem repasse à instituição credora caracteriza inadimplemento do ente público e enriquecimento sem causa da Administração, autorizando a constituição do título executivo judicial diante da ausência de prova de pagamento ou excesso de cobrança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. CPC, arts. 125 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 339. STJ, Súmula 525. STF, Tema 810. STJ, Tema 905. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000030-09.2013.8.05.0214, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 28.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0001002-72.2011.8.05.0141, nos autos em que são partes MUNICIPIO DE JEQUIE e Apelado CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER da remessa e CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06